Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708142-09.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BARQUINHA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por CARLOS EDUARDO BARQUINHA RIBEIRO: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CARLOS EDUARDO BARQUINHA RIBEIRO, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SERGURO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que mantém com a ré vínculo contratual para fins de prestação de serviço de saúde, na modalidade Especial 100, rede nacional. Relata que foi diagnosticado com neoplasia maligna de pulmão de pequenas células (CID C34.9), com metástase hepática e óssea, condição de saúde agressiva e de progressão acelerada. Narra que o médico assistente prescreveu quimioterapia e imunoterapia (Carboplatina, Etoposídeo e Atezolizumabe) para início imediato, dado a urgência do seu caso clínico. Ocorre que a parte ré teria solicitado prazo demasiadamente longo para análise da solicitação de autorização do tratamento, cerca de 15 (quinze) dias, o que considera ilegal à vista do necessário início imediato. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para " A concessão da tutela de urgência, determinando que a Ré autorize e custeie integralmente o tratamento de quimioterapia e imunoterapia (Carboplatina, Etoposídeo e Atezolizumabe), bem como os procedimentos necessários indicados no relatório médico, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento; É o relato necessário. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo presentes os que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. Com efeito, a parte autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu (ID 224917514) e, também, que é diagnosticada com câncer (ID 224917521). Também há prova documental de que o médico assistente da autora relatou a situação atual da paciente e solicitou a liberação da medicação, conforme verifica-se do laudo médico de ID 224917520: PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO - PEQUENAS CÉLULAS - CID C34.9 PACIENTE POSSUI METÁSTASE PARA FÍGADO E OSSO. ATUALMENTE COM SINTOMA DE DOR LOMBAR DEVIDO ÀS METÁSTASES ÓSSEAS. TRATA-SE COM NEOPLAISA COM ALTA TAXA DE MULTIPLICAÇÃO E RISCO DE RÁPIDA PROGRESSÃO CASO NÃO SEJA INICIADO TRATAMENTO COM QUIMIO E IMUNOTERAPIA - CARBOPLATINA, ETOPOSIDE E ATESOLIZUMABE. COM A MÁXIMA BREVIDADE POSSÍVEL. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois, em relação a questão submetida ao Juízo, o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. A demora em analisar o pedido e fornecer o tratamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado. Veja-se que a parte ré não traz justificativa plausível para o prazo de análise fixado, ainda mais ao considerar a urgência comprovada nos autos. Logo, mesmo nesse juízo de cognição sumária, há evidências do direito à cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, não sendo justificável a demora no fornecimento de cobertura da medicação indicada se a doença da qual sofre a requerente é coberta pelo plano de saúde contratado. Assim, e no que é suficiente para este simples juízo de prelibação, verifica-se que a demora na análise pela requerida configura, em princípio, conduta abusiva, que deve ser repreendida. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a medicação/terapia foi prescrita diante da notória malignidade da patologia que aflige a parte autora. O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela gravidade da doença, que demanda tratamento urgente. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar à ré que forneça, em favor da autora, o tratamento de quimioterapia e imunoterapia (Carboplatina, Etoposídeo e Atezolizumabe), conforme a prescrição feita pelo(a) médico(a) assistente da autora ao ID 224917520, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos.” Consta das razões recursais (i) que “o contrato entabulado entre as partes garante ao Agravado a cobertura dos itens constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia”; (ii) que “resta expressamente excluído da cobertura contratual, conforme cláusula 16, tratamentos e medicamentos que não constem no rol da ANS”; (iii) que “não existe cobertura para Carboplatina (Fauldcarbo), Etoposídeo (EVOPOSDO) e Atezolizumabe (Tecentriq)”; (iv) que “A TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTÂNEA, deverá seguir os seguintes critérios da Diretriz de Utilização (DUT) no 65, no qual a Ré não se encaixa”; (v) que, “Conforme se verifica em bula dos medicamentos Carboplatina (Fauldcarbo), Etoposídeo (EVOPOSDO) e Atezolizumabe (Tecentriq), é para tratamento INJETÁVEL”; (vi) que “o Agravado não atende aos critérios da DUT 65, descritos no ROL DA ANS (RN 465/2021), no qual só possui cobertura obrigatória para alguns tratamentos”; (vii) que “a exclusão contratual de acordo com o inciso VI do artigo 10 da Lei 9656, os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso dos autos”; (viii) que o “artigo 17, § único, VI da RN 465/2021 da ANS também permite a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde”; (ix) que, “pelo Parecer Técnico da ANS No 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, pois algumas exceções para o fornecimento de medicamento domiciliar, não aplicável ao caso do Agravado, pois o medicamento requerido não é antineoplásico, não trata-se de internação domiciliar e ainda não consta em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes”; (x) que “o STJ possui entendimento pacificado atualmente que as operadoras de saúde NÃO estão obrigadas a custear medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos orais e quando utilizados via Home Care, o que claramente não é o caso do Agravado”; (xi) que a “lei 14.454/2022 não alterou o artigo 10, VI da Lei 9656/98, e determina expressamente que haja recomendação do CONITEC, o que não é o caso dos autos, portanto, o Agravado sequer preenche os requisitos da lei 14.454/2022, merecendo revogação a liminar equivocadamente concedida”; (xii) que, de acordo com o “relatório do CONITEC em anexo, o órgão especial NÃO RECOMENDOU o uso dos medicamentos Carboplatina (Fauldcarbo), Etoposídeo (EVOPOSDO) e Atezolizumabe (Tecentriq), para o caso do Agravado no SUS, portanto o Agravado não preenche os requisitos da lei 14.454/22”; (xiii) que “Não há qualquer relatório médico nos autos demonstrando a urgência do tratamento, nem que a parte Agravada não pudesse aguardar o trâmite da presente demanda, com o respectivo contraditório”; (xiv) que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação imposta é demasiadamente exíguo”; (xv) que a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é desnecessária e incompatível com o contexto fático da lide”; (xvi) que é “obrigação do paciente fornecer receituário médico periódico a fim de comprovar a real necessidade do tratamento, não havendo falar em fornecimento por prazo indeterminado”; e (xvii) que o deferimento da tutela de urgência acarreta situação irreversível. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, para excluir ou diminuir a multa, determinar a prestação de caução, fixar o prazo de15 (quinze) dias para o cumprimento da liminar, excluir exigência de marca para o fornecimento do medicamento, impor a apresentação de receituário médico trimestralmente. Preparo recolhido (IDs 69495293 e 69495294). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de ID 224917520, os medicamentos prescritos são imprescindíveis para o tratamento do câncer diagnosticado. Confira-se: “PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO - PEQUENAS CÉLULAS - CID C34.9 PACIENTE POSSUI METÁSTASE PARA FÍGADO E OSSO. ATUALMENTE COM SINTOMA DE DOR LOMBAR DEVIDO ÀS METÁSTASES ÓSSEAS. TRATA-SE COM NEOPLAISA COM ALTA TAXA DE MULTIPLICAÇÃO E RISCO DE RÁPIDA PROGRESSÃO CASO NÃO SEJA INICIADO TRATAMENTO COM QUIMIO E IMUNOTERAPIA - CARBOPLATINA, ETOPOSIDE E ATESOLIZUMABE. COM A MÁXIMA BREVIDADE POSSÍVEL” Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a exclusão contratual em que se apoia a Agravante em princípio se revela arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998, dispositivos que têm a seguinte redação: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; (...) Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...] II - quando incluir internação hospitalar: [...] d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.” À luz dessas prescrições legais, os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, devem compreender todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor, postulado hermenêutico corroborado pelo artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade [...] § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;” Em conformidade com essas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença (câncer), não pode prevalecer exclusão contratual aos fármacos indicados para o seu tratamento. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2.083.955/PB, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/12/2023)” Essa compreensão não se altera pelo fato de eventualmente os medicamentos prescritos não se destinarem especificamente ao tratamento da doença (uso off label) ou de o próprio tratamento, sob essa perspectiva, ser considerado experimental, tendo em vista que o médico assistente tem autonomia profissional bastante para prescrevê-los segundo a sua liberdade clínica, sobretudo quando se trata de doença grave. Nessa linha é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for imprescindível à conservação da vida do beneficiário Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2.016.928/RN, 3a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/12/2023)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.712.163/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, fixou a tese de que, "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp n. 1.712.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 26/11/2018). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos com utilização off label, ou experimental. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2.063.389/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/12/2023)” A circunstância de a prescrição médica não se amoldar às Diretrizes de Utilização – DUTs constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS também não se ergue como empecilho insuperável ao reconhecimento do direito subjetivo do Agravado aos medicamentos que foram prescritos como essenciais para o tratamento da grave doença que o acomete, máxime porque indicados para compor terapia indispensável ao tratamento de câncer, não para substituir o protocolo convencional. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO RECEITADO. EXIGÊNCIA DE EXPLICAÇOES ADICIONAIS. ILEGALIDADE. CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE PET-CT BASEADA NO NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA DUT. CONDUTA ABUSIVA. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 7. A Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu antigo entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Contudo, trata-se de posicionamento recente, se comparado à consolidação histórica da linha anterior. Ademais, no próprio julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma ressaltou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto. 8. Assim, é injustificável a recusa do plano de saúde em custear o exame pelo fundamento de não preencher os critérios das diretrizes de utilização (DUT). Na hipótese, o beneficiário comprovou a necessidade do PET-CT, por meio de laudo médico. 9. O limite da relação de preços praticados pela operadora aplica-se ao reembolso ao beneficiário nos casos em que ele não pôde usufruir os serviços credenciados por motivo de urgência ou emergência. O dispositivo em questão não disciplina as consequências da negativa ilícita de praticar obrigação de fazer inerente ao contrato, caso em que é devido o ressarcimento integral. 10. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar tratamento de neoplasia e exame necessário ao seu diagnóstico, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. Na hipótese, embora se trate de patologia grave e a apelante tenha elevada capacidade financeira, o valor da condenação a título de compensação por dano moral fixado na sentença é desproporcional, porquanto o segundo tratamento recomendado pelos médicos foi realizado. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07112601120218070007, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, PJe 18/7/2022)” Seria preciso, nesse contexto de excepcionalidade, que a Agravante demonstrasse, com base técnica, a existência de outro medicamento adequado e eficaz para o tratamento da doença que acomete o Agravado. A respeito do assunto, colaciona-se outro elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. PIRFENIDONA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. No caso em exame, todavia, o fármaco prescrito pelo médico assistente é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde, ora embargada. (EDcl no AgInt no AREsp 2.031.610/RJ, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2023)” Note-se que a correlação estrita com as DUTs foi abrandada pelo artigo 24 da Resolução ANS 465/2021. Confira-se: “Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, quando houver aprovação da sua disponibilização no Sistema Único de Saúde - SUS, nos moldes definidos no disposto no inciso I do parágrafo único do art. 19-T da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído pela Lei no 14.313, de 21 de março de 2022 e dos §§ 6o e 7o do art. 15 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, incluído pelo Decreto no 11.161, de 4 de agosto de 2022.” Conclui-se, assim, ao menos em sede de cognição sumária, pelo direito subjetivo do Agravado à cobertura contratual pleiteada. No que diz respeito à multa diária, seu valor é condizente com a gravidade da situação, tendo em vista que o tratamento não pode ser interrompido nem postergado. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples realocação do plano de saúde, inclusive, de pronto cumprido pela Agravante (ID 226656063 dos autos de origem). Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator